Tribunal: TJSP
Processo: 1001815-32.2019.8.26.0654
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Apelação. Embargos à execução. Cobrança fundada em contrato de prestação de serviços e em duplicatas devidamente assinadas, acompanhadas de recibo de entrega de mercadorias. Embargante que não comprovou que a assinatura aposta nos comprovantes de recebimento não pertence à pessoa inserida em seu quadro de funcionários. Aplicação da teoria da aparência. Comprovação da prestação dos serviços.

Ementa:
Apelação. Embargos à execução. Cobrança fundada em contrato de prestação de serviços e em duplicatas devidamente assinadas, acompanhadas de recibo de entrega de mercadorias. Embargante que não comprovou que a assinatura aposta nos comprovantes de recebimento não pertence à pessoa inserida em seu quadro de funcionários. Aplicação da teoria da aparência. Comprovação da prestação dos serviços. Débito devido. Título existente. Sentença mantida. Majoração dos honorários, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DE SÃO PAULO 37.a CÂMARA DE
DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000614987
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001815-32.2019.8.26.0654, da Comarca de Vargem Grande Paulista, em que é
apelante INDUSTRIA ELETROMECÂNICA M.ROSLER LTDA, é apelado
LIQUIGÁS DISTRIBUIDORA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente), ANA CATARINA STRAUCH E JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA
MELATTO PEIXOTO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
PEDRO KODAMA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DE SÃO PAULO 37.a CÂMARA DE
DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1001815-32.2019.8.26.0654 - Sr
2
Voto no 19617
Apelação no 1001815-32.2019.8.26.0654 Processo Digital
Comarca: Vargem Grande Paulista
Apelante: Indústria Eletromecânica M. Roster Ltda
Apelada: Liquigás Distribuidora S/A
Juiz (a): Djalma Moreira Gomes Junior
Apelação. Embargos à execução. Cobrança fundada em contrato
de prestação de serviços e em duplicatas devidamente assinadas,
acompanhadas de recibo de entrega de mercadorias. Embargante
que não comprovou que a assinatura aposta nos comprovantes de
recebimento não pertence à pessoa inserida em seu quadro de
funcionários. Aplicação da teoria da aparência. Comprovação da
prestação dos serviços. Débito devido. Título existente. Sentença
mantida. Majoração dos honorários, nos termos do art. 85, § 11,
do CPC. Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de
fls. 124/128, cujo relatório adoto em complemento, que julgou improcedentes os embargos
apresentados por Indústria Eletromecânica M. Roster Ltda à execução promovida por
Liquigás Distribuidora S/A. Sucumbente, a embargante foi condenada ao pagamento dos
honorários advocatícios, em 10% do valor atribuído à causa, bem como com as custas e as
despesas processuais.
Inconformada, apela a embargante sustentando que a demanda
executória proposta pela apelada não reúne os requisitos mínimos para processamento, quais
sejam: certeza, liquidez e exigibilidade. Relata que as duplicatas, objeto da execução, não
apresentam sequer a assinatura e a identificação de alguém da empresa ora apelante. Afirma
que os títulos sequer estão assinados pelos supostos devedores, constando apenas alguns
rabiscos sem a devida identificação ou carimbo, o que não pode ser chancelado pelo Poder
Judiciário. Requer o provimento do recurso para que a execução seja julgada extinta (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DE SÃO PAULO 37.a CÂMARA DE
DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1001815-32.2019.8.26.0654 - Sr
3
130/133).
Recurso tempestivo e preparado (fls. 134/136)
A apelada apresentou contrarrazões, requerendo a manutenção da
sentença (fls. 139/143).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Versa o feito sobre embargos à execução de título extrajudicial.
A r. sentença apelada deu correto desfecho à lide e deve ser
mantida. Cabe, contudo, acrescentar aos fundamentos do decisum algumas considerações.
A embargante se insurge contra a cobrança realizada pela
embargada/executada, do valor total de R$ 13.933,07, representado por 2 duplicatas: n.o
01024-9, com vencimento em 01.07.2016, no valor de R$ 6.079,90 e n.o 000940-8,
com vencimento em 15.07.2016, no valor de R$ 6.258,24, emitidas com lastro no
“contrato de fornecimento e armazenamento de produtos, cessão de equipamentos e
outros pactos pequeno granel” (fls. 31/35 da execução).
Pelos documentos carreados aos autos extrai-se que as partes
realizaram relações comerciais. A inicial foi instruída com as notas fiscais de fls. 36/43
devidamente assinadas e que estão acompanhadas do recebimento da entrega das
mercadorias.
As partes mantinham relação jurídica conforme se verifica pelo
contrato de fls. 31/35 da execução, que não foi objeto de impugnação pela
embargante/apelante.
As notas fiscais de fls. 37 e 41 foram emitidas em razão da venda
de mercadorias da exequente/embargada em favor da executada/embargante. Referidas
mercadorias foram devidamente recebidas, conforme respectivamente se infere dos recibos
de fls. 37 e 41.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DE SÃO PAULO 37.a CÂMARA DE
DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1001815-32.2019.8.26.0654 - Sr
4
A embargante não comprovou que as assinaturas lançadas nos
comprovantes de fls. 37 e 41 não pertenciam à pessoa inserida em seu quadro de
funcionários, de modo que a entrega das mercadorias deve ser considerada efetuada à
embargante, devendo aplicar-se ao caso a teoria da aparência, a qual infere que a pessoa que
assinou o recibo estava devidamente habilitada a tanto. Neste sentido decide este Tribunal:
“AÇÃO MONITÓRIA DUPLICATA DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS PRESCRIÇÃO ASSINATURA NAS NOTAS FISCAIS
TEORIA DA APARÊNCIA
1 A Lei que disciplina as duplicatas (Lei no 5474/68) estabelece o
prazo prescricional para a execução de três anos contados da
data do vencimento do título (art. 18, I). Pleito que deve ser
analisado levando-se em consideração o prazo prescricional
fixado no § 5o, I, do artigo 206 do Código Civil, por não se tratar
de execução de título, mas sim de ação monitória fundada em
direito pessoal. Prescrição não verificada;
2 De rigor a aplicação da Teoria da Aparência quando se denota
presumível que aquele que está na empresa aguardando a entrega
das mercadorias ou supervisionando a prestação dos serviços
possui legitimidade para assinar o comprovante de entrega das
mercadorias. Se uma pessoa, no endereço da empresa, assinou
canhoto de nota fiscal, a empresa deve arcar com o pagamento
respectivo, voltando-se posteriormente contra o funcionário, se
entender pertinente.
RECURSO
IMPROVIDO.”
(Apelação
no
0104750-37.2006.8.26.0004,
Relator(a):
MARIA
LÚCIA
PIZZOTTI, Órgão julgador: 20a Câmara de Direito Privado, data
do julgamento: 04/02/2013)
“Ação monitória. Duplicata sem aceite. Comprovante de entrega

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DE SÃO PAULO 37.a CÂMARA DE
DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1001815-32.2019.8.26.0654 - Sr
5
da mercadoria. Assinatura contestada. Ausência de prova. Ação
monitoria procedente. Recurso improvido.” (Apelação no
0049801-51.2001.8.26.0000, Relator(a): Ary Casagrande Filho,
Data do julgamento: 03/10/2005.)
CAMBIAL - Duplicata - Compra e venda mercantil - Falta de
aceite - Irrelevância - Comprovação da entrega da mercadoria -
Fato implicitamente admitido na inicial - Eficácia da cártula
reconhecida - Declaratória de nulidade do título e cautelar de
sustação de protesto improcedentes
Recurso improvido”
(Apelação no 849.538-3, 8a Câmara do E. Primeiro Tribunal de
Alçada Civil, Relator RUI CASCALDI, j. 28.5.03).
Cumpre mencionar o ensinamento de VITOR FREDERICO
KÜMPEL, em obra em que trata da teoria da aparência:
A segunda forma de representação aparente é por intermédio do
exercício de poderes excessivos ou abusivos. Nessa hipótese, o
representante é nomeado por ato regular, mas ele não mantém sua
atividade nos limites a ele atribuídos. Em princípio, os poderes do
mandatário são determinados na ausência ou ignorância de
poderes especiais, pelos usos do mercado com o qual negocia e
com os usos e costumes da profissão que ele exerce. O terceiro
que contrata com o profissional não é obrigado a perguntar sobre
restrições a seus poderes. É do mandante a obrigação de avisar
ao terceiro sobre as limitações levantadas à capacidade especial
do mandatário.
(...)
No direito mercantil, a situação é ainda mais complicada, tendo
em vista que boa parte dos atos e procedimentos é regida pelos
usos e costumes, considerando-se, então, que os poderes do
mandatário não são aqueles que lhe são outorgados pelo
mandante, mas, sobretudo, os que são conferidos ao mandante,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DE SÃO PAULO 37.a CÂMARA DE
DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1001815-32.2019.8.26.0654 - Sr
6
levando-se em conta “os hábitos do mercado”, com o qual o
representante deveria tratar. Verifica-se, então, o fenômeno do
mimetismo jurídico, indispensável ao mandante, ao próprio
mandatário e ao terceiro de boa-fé, na rápida circulação de
riqueza, em que o terceiro de boa-fé fica resguardado, competindo
apenas confirmar-se a responsabilidade entre mandante e
mandatário. (Teoria da Aparência no Código Civil de 2002, Ed.
Método, São Paulo, 2007, p. 178-179).
Assim, vislumbra-se das provas carreadas aos autos que houve a
efetiva entrega das mercadorias à embargante, sem a contraprestação total do pagamento.
Por conseguinte, entregue a mercadoria, o que é incontroverso nos autos, tem a apelante a
obrigação pelo pagamento, o que não ficou demonstrado, sendo seu o ônus da prova, nos
termos do art. 373, I, do CPC.

Não tendo a apelante comprovado o fato extintivo do direito da
apelada, qual seja, que quitou o débito, mister a procedência da ação. A propósito, observa
ARRUDA ALVIM:
"Aplica-se a teoria do ônus da prova a todos os processos e ações,
atendidas, certamente, as peculiaridades de uns e de outros. As
regras do ônus da prova destinam-se aos litigantes do ponto de
vista de como se devem comportar, à luz das expectativas (ônus)
que o processo lhes enseja, por causa da atividade probatória. O
juiz, como é imparcial, não deve influir na conduta dos litigantes,
salvo se, excepcionalmente, tiver de decidir o incidente da
inversão do ônus da prova (art. 333, parágrafo único), o que
deverá fazer, mesmo que não haja impugnação, pois de nulidade
se trata. Não será, todavia, propriamente atividade jurisdicional
que influencie no resultado da aplicação da lei, mas a propósito
da validade da convenção sobre distribuição do ônus da prova.
Assim, o atual Código de Processo Civil estabelece que incumbe o
ônus da prova: ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DE SÃO PAULO 37.a CÂMARA DE
DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1001815-32.2019.8.26.0654 - Sr
7
(v.g., a sua propriedade e lesão, posse e turbação ou esbulho;
locação e infração etc.); ao réu quanto à existência de fato
impeditivo (v.g., não está em mora, porque sua
prestação depende de prestação do autor), modificativo (v.g., falta
de requisito do negócio jurídico em que se estriba o autor ou a
situação em que se baseia o autor se alterou) ou extintivo (v.g.,
pagamento, remissão e, comumente, prescrição ou decadência) do
direito do autor (art. 333, e seus incisos)." (in Manual de Direito
Processual Civil, ARRUDA ALVIM, Ed. RT, 7a. Edição, pág.
475/476).
As alegações da apelante não têm o condão de descaracterizar o
título executivo, representado pelas duplicatas que embasam a execução, que possuem
liquidez, certeza, exigibilidade e que deve ser honrado pelo devedor.
Destarte, o recurso de apelação deve ser desprovido, mantendo-se
a r. sentença apelada pelos seus próprios fundamentos e pelos ora acrescentados.
Cabível a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais,
nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil:
“O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados
anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em
grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o
a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de
honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os
respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de
conhecimento”.
Destarte, o recurso de apelação deve ser desprovido, mantendo-se
a r. sentença apelada pelos seus próprios fundamentos e pelos ora acrescentados.
Cabível a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais,
nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil:
“O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DE SÃO PAULO 37.a CÂMARA DE
DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1001815-32.2019.8.26.0654 - Sr
8
anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em
grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o
a 6o,
sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de
honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os
respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de
conhecimento”.
Os honorários advocatícios foram arbitrados na r. sentença, em
razão da sucumbência da embargante /apelante em 10% sobre o valor atualizado da causa
(esta R$ 16.310,36 fls. 07). Nos termos do dispositivo legal acima citado, elevo os
honorários em prol da apelada/embargada para 20% sobre o valor da causa atualizado,
observando que os honorários sucumbenciais são fixados em substituição àqueles arbitrados
por ocasião do despacho inicial da execução (art. 827 do Código de Processo Civil).
Destarte, o recurso deve ser desprovido, mantendo-se a sentença
apelada por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Por fim, já é entendimento pacífico o de que não está obrigado o
julgador a citar todos os artigos de lei e da Constituição Federal para fins de
prequestionamento. Assim, ficam consideradas prequestionadas toda a matéria e disposições
legais discutidas pelas partes.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.
PEDRO KODAMA
Relator
(Assinatura digital)